Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702465-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA EMBARGADO: ROSANE QUEIROZ GALVAO DESPACHO Intime-se a embargada, ROSANE QUEIROZ GALVÃO, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator